Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000023-77.2022.8.11.0000
Processo originário n. 1038091-30.2021.8.11.0001
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Bete Cecília Xavier de Amorim
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Município de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca daquele Município, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1038091-30.2021.8.11.0001, proposta por Bete Cecília Xavier de Amorim, deferiu, em parte, a medida de urgência, determinando aos requeridos, Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovam o agendamento da cirurgia requerida nos termos da determinação médica contida na regulação valores, sob pena de imposição de multa.
Entrementes, compulsando os autos, verifica-se que a decisão objurgada advém de um processo que tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso é competente para apreciar e julgar, em segundo grau de jurisdição, os recursos interpostos das decisões proferidas nos Juizados Especiais deste Estado, na forma preconizada pelo artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, artigos 4o e 17 da Lei 12.1453/2009 e, por isso, tratando a situação, acima citada, da exata hipótese de interposição de Agravo de Instrumento, na Justiça Comum, em homenagem aos princípios da economia, da celeridade, da eficiência e da instrumentalidade das formas, afigura-se-me prudente e razoável o aproveitamento dos atos processuais até então praticados, remetendo-se o presente Recurso àquele Órgão, competente para julgá-lo.
Pelos fundamentos delineados, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau.
Proceda à redistribuição.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator